Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701339-98.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS EMBARGADO: LEONARDO GOMES MOREIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrente contra decisão que não conheceu do seu recurso inominado face a deserção. Sustenta que foi efetuado o regular recolhimento da guia recursal dentro do prazo de 48 horas da interposição do recurso, no dia 08/07/2021, e também no prazo de 10 dias para interpor o recurso. De todo modo, assinala que ocorreu a indisponibilidade do PJe naquele dia 08/07/2021, o que enseja a prorrogação dos prazos processuais para o primeiro dia útil seguinte. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se constata o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão dos fundamentos elencados na decisão. A decisão embargada elucidou que “(...) na ocasião da interposição da apelação criminal, no dia 06/07/2021 (terça-feira / ID 27702068) a parte recorrente não juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal, o que somente juntou aos autos no dia 10/07/2021 (sábado / ID 27702071-27702072). Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: ‘O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)’. Do mesmo modo, a admissibilidade da Apelação Criminal sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento quando da interposição de apelação criminal em ação de iniciativa privada (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. III, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção”. Portanto, a redação dos dispositivos é clara quanto a exigência de regular recolhimento e comprovação dentro do prazo de 48 horas da interposição do recurso. Desse modo, desde já cumpre destacar que o recolhimento dentro do prazo recursal de 10 dias, mas fora do prazo de 48 horas após a interposição do recurso não enseja a alegada tempestividade do recolhimento. Ainda, com fulcro no fundamento normativo exposto, o prazo fixado em 48 horas após a interposição do recurso teve início às 12h09min do dia 06/07 (ID 27702068), com o término às 12h09min do dia 08/07, sendo insuficiente o pagamento indicado no comprovante às 18h11min do dia 08/07, e sua posterior comprovação nos autos no dia 10/07 (ID 27702072). Conforme consta no indicador de indisponibilidade do PJe (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje), naquele dia 08/07/2021 o sistema permaneceu indisponível entre 14:19:08 e 14:25:10 (ou seja, por 6m2s), quando já transcorrido o prazo para que a parte efetuasse o recolhimento e comprovasse o seu pagamento nos autos. De todo modo, salutar elucidar que, a teor do disposto no artigo 11 da Resolução no 185/CNJ e no artigo 11 da Portaria Conjunta 53/2014 do TJDFT, os prazos somente são prorrogados para o dia útil seguinte quando a indisponibilidade for superior a 60 minutos ou se ocorrer entre 23h e 24h, o que não aconteceu no caso concreto. Na oportunidade, a teor do artigo 48 parágrafo único da Lei 9.099/95, admite-se a correção de ofício de erros materiais. No caso, consta erro material na parte final da decisão ID 28424358, uma vez que o recorrente era a parte autora/querelante na inicial, sendo que na fixação das custas e honorários constou, de forma equivocada o trecho “Condeno a parte ré recorrente ao pagamento das custas (...)”, que deve ser modificado para: “Condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas (...)” Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Decisão ID 28424358 alterada de ofício para a correção do erro material nos termos elencados. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator